Tribunal: TJES
Processo: 5000577-83.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000577-83.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE AGUILAR FAVORETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000577-83.2022.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: JOSE AGUILAR FAVORETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EXCESSIVAS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA LANÇADO NAS FATURAS. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de inexistência de débito c/c inscrição indevida, c/c indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ AGUILAR FAVORETO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, aduzindo que nos meses maio, junho e julho de 2017 as faturas de energia elétrica apresentaram valores exorbitantes, os quais entende indevidos. Alega o autor que nos autos do processo nº 0000979-31.2017.8.08.0013, se discutiu o valor exorbitante das faturas janeiro a abril de 2017, sendo declarada a inexistência do débito questionado. Sustenta, ainda, que teve seu nome e CPF inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, bem como protestado.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência dos débitos referentes às faturas de maio, junho e junho de 2017 e condenou a EDP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais ao autor. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais são: a) verificar se a concessionária de energia agiu de forma indevida ao realizar cobranças excessivas nos meses de maio a julho de 2017, com a consequente inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, sem comprovar erro no medidor de energia; b) avaliar se a empresa ré desrespeitou a decisão judicial anterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado. Isso porque não foi produzida qualquer prova robusta que atestasse o funcionamento regular do medidor de energia elétrica da parte autora ou que demonstrasse alguma alteração em sua rotina capaz de justificar o aumento desproporcional nas faturas dos meses inquinados (maio a julho de 2017). O aumento abrupto e injustificado nas faturas, em contraste com o histórico de consumo anterior, sugere erro na leitura ou no sistema de faturamento, o que configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14). Com efeito, quando há discrepância nas cobranças, a concessionária de energia tem o ônus de demonstrar que o aumento foi devido ao consumo real, o que não foi feito. Ademais, restou devidamente comprovado nos autos, pela parte autora, que as cobranças realizadas nos meses em destaque apresentaram valores exorbitantes, sem qualquer justificativa plausível, configurando, assim, falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo, portanto, ser mantida inexistente o débito das respectivas faturas
.

6. Nessa esteira de ideias, entendo que o montante arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. Tese de julgamento: "
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de cobranças indevidas, quando não comprovada a regularidade dos valores cobrados, sendo cabível indenização por danos morais quando configurada a inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
"

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)